Tribunal: TJDFT
Processo: 0003827-60.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0003827-60.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAVILO DIOGO SALES ELIAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Decorrido o prazo do edital, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para promover a defesa do réu. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator